Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO TERRACAP. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. COMPROVAÇÃO DA REFERIDA NOTIFICAÇÃO NOS AUTOS. ART. 27, §2o-A, DA LEI 9.514/97. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão que negou provimento a agravo de instrumento.
2. O aresto asseverou que o art. 27 da Lei no 9.514/1997 estabelece que as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.
2.1. O acórdão esclareceu que o email enviado pela TERRACAP, foi remetido para o mesmo email da Três Irmãos Mineração Ltda que aparece na consulta de CNPJ, no site da Receita Federal do Brasil.
2.2. O acórdão mencionou que, por mais que as correspondências não tenham sido remetidas para o endereço constante no contrato elaborado pelas partes, o email cumpriu o objetivo de intimar o agravante sobre a data do leilão e para que exercesse o direito de preferência, nos termos do art. 27, §2o-B, da Lei 9.514/97.
2.3. O julgado embargado asseverou que foi demonstrado que a TERRACAP cumpriu com a determinação legal de intimação do devedor fiduciante acerca da realização do primeiro e do segundo leilões extrajudiciais dos bens ofertados em garantia, conforme decidido no julgamento do AI 0752763-67.
3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
3.1. Apesar das alegações dos embargantes, não há que se falar em erro de fato no julgado, sobretudo porquanto da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
5. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos de declaração rejeitados.